Tribunal: TJPA
Processo: 0002952-43.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5986 - Crédito Tributário
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002952-15.2009.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DINAIR Q T DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. MUNICÍPIO DE BELÉM. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA A QUALQUER TEMPO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2°, §8° DA LEF. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 392/STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE
TAXAS
DE LIMPEZA PÚBLICA, DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE URBANIZAÇÃO
NÃO DISCRIMINADAS NO TÍTULO EXECUTIVO.
A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VÍCIOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO.

PRECEDENTES DO STJ. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA CDA. VÍCIO QUE IMPLICA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. Alegação de contradição no julgado, defendendo a possibilidade de substituição da CDA, nos termos do artigo 2°, §8° da LEF.

2. No caso, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva consta tão somente a exigência de IPTU, não havendo qualquer discriminação ou menção às taxas de limpeza e iluminação públicas e da taxa de urbanização e seus respectivos valores.

3.
A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltada à modificação do sujeito passivo do lançamento tributário

(Súmula 392 do STJ).

4. Impossibilidade de cobrança de
taxas não discriminadas no título executivo.
Incabível a substituição da CDA. Vício que implicaria na alteração do próprio lançamento tributário, por não se tratar de simples erro material ou formal.

5. Comprometida a presunção do título executivo que embasa a execução ante a sua iliquidez e inexigibilidade, deve ser mantido o reconhecimento da sua nulidade.

6. Inexistência de contradição no Acórdão recorrido. Recurso manifestamente improcedente.

7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no Acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
À UNANIMIDADE, EM CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
DINAIR Q T DA SILVA
, em face do
Acórdão
de minha Relatoria (id nº 1889516), que negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo embargante contra sentença que julgou procedente a Exceção de preexecutividade arguida pela apelada, ora embargada, extinguindo, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal (proc. 0002952-15.2009.814.0301), com fundamento na nulidade do título executivo.

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE NA CDA Nº 173.209/2009. AUSENCIA DE DISCRIMINAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO ART. 2º, §5º DA LEF E ART. 202 DO CTN. CAUSA DE NULIDADE DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO DE COBRANÇA DELA DECORRENTE. ART. 203 DO CTN. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Os requisitos do art. 2º, §5º da LEF não foram respeitados pela municipalidade, uma vez que na CDA o valor está sendo descrito somente como imposto, contudo ao analisar os documentos acostados pela terceira interessada, em sua exceção de pré-executividade (id. nº 1337907 – pág. 9 a 13), este valor é a somatória do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com a Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Urbanização.

2.

Aquele que é cobrado também tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico, nos termos do art. 202 do CTN.

3.

Na oportunidade em que ocorreu um vício no lançamento e/ou inscrição, a declaração de nulidade é a medida cabível, sendo inviável simples substituição/alteração da CDA, conforme entendimento do STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em suas
razões recursais
(id
2380617),
argumenta a existência de contradição no Acórdão guerreado quanto a tese sustentada referente a aplicação do §8° do artigo 2° da LEF, defendendo a possibilidade de substituição ou emenda da CDA com o fim de evitar a extinção do feito executivo fiscal.

Destaca que a própria recorrida esclareceu que o débito exigido seria referente ao somatório de taxas e imposto, discriminadas nas folhas de rosto do carnê, pelo que defende que ao menos o lançamento tributário foi procedido de maneira correta, ocorrendo erro tão somente no momento da expedição da Certidão de Dívida ativa que não “espelhou” de forma correta a constituição do crédito, consistindo em erro de natureza formal.

Sustenta que mesmo considerando a existência de irregularidades ou vícios, a CDA poderia ser emendada ou substituída a qualquer tempo, nos termos do artigo 2°, §8° da LEF.

Ao final, pugna pelo recebimento e o provimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado, atribuindo efeito infringente ao recurso.

A embargada
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (id 2665885).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Primeiramente, cumpre destacar o disposto no artigo 1.022 do CPC, que estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”. (grifei)

Como é cediço,
os embargos de declaração constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Conforme relatado, o cerne recursal consiste na alegação do município embargante de existência de contradição no Acórdão guerreado quanto a tese sustentada referente a aplicação do §8° do artigo 2° da LEF, defendendo a possibilidade de substituição ou emenda da CDA, objetivando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem.

Feitas essas considerações, em que pesem os argumentos apresentados pelo embargante nos presentes embargos, consigno que inexiste a contradição apontada pelo recorrente, como passo a demonstrar.

Por oportuno, destaco o teor do §8° do artigo 2° da Lei de Execução Fiscal,
in verbis
:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

O recorrente, com base no dispositivo citado, sustenta a possibilidade de emenda ou substituição da CDA a qualquer tempo, circunstância que afastaria a conclusão adotada no acordão guerreado, mantendo a Sentença de primeiro grau que extinguiu o processo.

Analisando a decisão guerreada, observa-se a ausência de contradição no julgado havendo pronunciamento expresso quanto a inviabilidade de substituição ou emenda da CDA, fundamentando a decisão de acordo com o entendimento do C. STJ no julgamento no REsp 1045472/BA.

No caso vertente, no Acórdão recorrido, consta expressamente o entendimento de
que o recurso do embargante foi improvido foi com base nos elementos de provas arrolados nos autos, adotando a conclusão quanto a existência de nulidade do título executivo, em decorrência do não atendimento dos requisitos legais necessários à Certidão de Dívida Ativa pelo município exequente, ora embargante, afrontando o disposto nos artigos 202 e 203 do CTN e art. 2°, §5° da LEF (Lei n° 6.830/80).

Do exame dos autos, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa n° 173.209/2009 discrimina a existência apenas de débitos de IPTU referente aos exercícios de 2004 a 2008 (vide id 1337904), não havendo qualquer registro específico na CDA que instrumentaliza a execução fiscal relativo às demais taxas exigidas da embargada pelo município embargante, no caso,
a Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Urbanização, configurando nulidade praticada pela municipalidade.

Assim, resta evidenciada a dificuldade de defesa
da executada, ora embargada, isto porque não tinha como saber, efetivamente, qual título estava sendo executado, tendo em vista constar identificação dos valores e exercícios em cobrança apenas do IPTU, não havendo qualquer menção à cobrança das citadas taxas.

Portanto, nos termos do artigo 2°, §8° da Lei n° 6.830/80, de fato, esta Relatora não olvida quanto ao enunciado da Súmula 392 do STJ, dispositivo que trata da substituição da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, sendo inadmitida a modificação do sujeito passivo.

A
emenda
constitui correção de defeito ou erro na inscrição e na certidão, desta forma, refere-se ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Por outro lado, a
substituição
diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada.

Destarte, no caso concreto, não se trata de mero erro formal como alegado pelo embargante, tendo em vista a necessidade de modificação substancial do título executivo, pois além do IPTU, deveria conter a indicação das taxas com a identificação dos valores e exercícios em cobrança, logo haverá inclusão de novas espécies de tributo, configurando vício no lançamento tributário.

Nesse contexto, inexiste a contradição apontada pelo embargante, considerando que na hipótese dos autos não é possível a substituição da CDA para incluir nova fundamentação legal na cobrança referente às taxas, anteriormente citadas, sendo o recurso manifestamente improcedente.

Ao contrário do que afirma o Município, inexiste discriminação detalhada do débito objeto da cobrança, de modo que, eventual inclusão de taxas não especificadas no título executivo originário implicaria na alteração do próprio lançamento tributário, acarretando gravame ao direito de defesa do contribuinte.

Por conseguinte, resta comprometida a presunção do título executivo que embasa a execução ante a sua iliquidez e inexigibilidade, deve ser mantido o reconhecimento da sua nulidade.

Cumpre destacar, que no julgamento do REsp 1045472/BA

(Tema 166), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida apenas nas hipóteses de correção de erro formal ou material, o que não é a hipótese dos autos, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento.
Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição.

Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."
(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)” (grifei)

Nesse sentido, citou outros precedentes do STJ sobre a questão:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CDA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 244, 249, §§ 1º E 2º, 460, 508 E 515, §§ 1º E 4º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. "A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo" (AgRg no AREsp 16.879/SP, SEGUNDA TURMA, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, DJe 27/4/2012).

4. "
A emenda ou substituição da CDA
é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio
lançamento
ou da inscrição, especialmente quando voltada à
modificação
do sujeito passivo do
lançamento tributário
(Súmula 392 do STJ)"
(AgInt no REsp 1629379/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR VÍCIO DA CDA. POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Para negar a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, a Corte local fundamentou que a iniciativa deve partir da Fazenda Pública. 2. Esse argumento, suficiente para a manutenção do acórdão hostilizado, não foi impugnado pelo recorrente. Aplicação da Súmula 283/STF. 3.
Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que foi com base nos elementos de provas arrolados nos autos que o Tribunal de origem concluiu existir nulidade quanto ao atendimento dos requisitos legais necessários à Certidão de Dívida Ativa.
Nesse caso, não há como alterar o entendimento sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples revisão de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob análise. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1696783 SP 2017/0197621-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) (grifei)

No caso dos autos, a decisão embargada é clara ao expressa o entendimento de que não se trata de simples erro material ou formal, portanto, inaplicável a substituição da CDA.

Por fim,
reitero que inexiste contradição a ser sanada no acórdão recorrido, restando claro que
a pretensão do embargante é rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Portanto, tendo
o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Belém, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, na forma do art. 1.025 do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá o presente despacho como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/10/2020